Tribunal: TJES
Processo: 5001846-73.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-73.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARISSA LOPES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE ACOMETIDA POR URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (CID 10. L500). NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIMZUMABE 150 MG. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. LAUDO MÉDICO APRESENTADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5001846-73.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LARISSA LOPES DOS SANTOS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE ACOMETIDA POR URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (CID 10. L500). NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIMZUMABE 150 MG. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. LAUDO MÉDICO APRESENTADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. (1).
CUIDA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR LARISSA LOPES DOS SANTOS, EM FAVOR DOS SEUS DIREITOS E INTERESSES, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIÚMA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA QUAL PRETENDE OBTER O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIMZUMABE 150 MG, PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (CID10. L500).
(2). SENTENÇA DE PISO CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO FORNECIMENTO À PARTE AUTORA DO MEDICAMENTO PLEITEADO NA INICIAL. (3). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4).
INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “
A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”
. GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA.
(5).
QUANTO AO MÉRITO, FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS, APENAS PARA OS CASOS DE TRATAMENTO DE
ASMA GRAVE (
PROTOCOLO MINISTÉRIO DA SAÚDE)
E
FIBROSE CÍSTICA
(PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – ESTADO).
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO
. O PRESENTE CASO TRATA DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
OMALIZUMABE
, DESTINADO AO TRATAMENTO DE
URTICÁRIA IDIOPÁTICA CRÔNICA
EM PACIENTE REFRATÁRIO ÀS TERAPIAS CONVENCIONAIS. APÓS A ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE O PLEITO MERECE ACOLHIMENTO. INICIALMENTE, CABE DESTACAR QUE O
DIREITO À SAÚDE
CONSTITUI PRERROGATIVA FUNDAMENTAL ASSEGURADA PELO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E, MAIS ENFATICAMENTE, PELO ARTIGO 196, SEGUNDO O QUAL: “
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”. ESSE DIREITO COMPÕE O NÚCLEO ESSENCIAL DO
DIREITO À VIDA
, BEM JURÍDICO MAIOR E PRESSUPOSTO DE TODOS OS DEMAIS DIREITOS FUNDAMENTAIS. QUALQUER AMEAÇA À SAÚDE DO INDIVÍDUO IMPLICA, POR CONSEQUÊNCIA, OFENSA À PRÓPRIA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. É VERDADE QUE O PARECER DO
NATJUS
APONTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE MEDICAMENTOS ANTERIORES, DOSAGENS E TEMPO DE USO. CONTUDO, OBSERVA-SE QUE HÁ
EVIDÊNCIAS CLÍNICAS SUFICIENTES DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA LINHA
, HAVENDO RELATOS DE QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO REPRESENTA ALTERNATIVA
EFICAZ
, SEGURA E COM RESPOSTA TERAPÊUTICA RÁPIDA PARA PACIENTES COM O QUADRO DA PARTE AUTORA.
ALIÁS,
PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO
STJ
, NÃO HÁ NECESSIDADE DE LAUDOS COMPLEXOS OU, POR OUTRO LADO, ABSOLUTAMENTE DESPROVIDOS DE INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA O JULGADOR, COMO REITERADAMENTE VISUALIZAMOS EM JULGAMENTOS DE RECURSOS COM O MESMO OBJETO E QUE, PELO DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO
TEMA 106
, ACABAM SENDO PROVIDOS. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
OMALIZUMABE
, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA APRESENTADA. POR FIM, NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DO ESTADO ACERCA DA NÃO INTIMAÇÃO DA MÉDICA DA AUTORA POR PARTE DO CARTÓRIO, ENTENDO POR BEM NÃO ACOLHÊ-LA, VISTO QUE, AINDA QUE CONSTE NOS AUTOS O DEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO, NÃO CONSTATO QUE A AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA MÉDICA PREJUDICOU A PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO. HÁ ENTENDIMENTO NOS TRIBUNAIS NO SENTIDO DE QUE
A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA OU DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE GERAR NULIDADE
,
DESDE QUE DEMONSTRADO PREJUÍZO EFETIVO
AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA. PORTANTO, SE O JUÍZO DEU POR SUFICIENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO E PROLATOU SENTENÇA COM BASE NELE,
SEM OITIVA DA MÉDICA
, O ÔNUS DA PROVA SOBRE O PREJUÍZO RECAI SOBRE QUEM O ALEGA.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE DEVEM SER FIXADOS NO MONTANTE DE R$ 1000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)